Tribunal: TJBA
Processo: 0397230-34.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397230-34.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FREDERICO AUGUSTO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
NATALIA SANTOS BONFIM, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NOS TEMAS REPETITIVOS 970 E 971/STJ. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, negou seguimento a recurso especial, em virtude da aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao aplicar os Temas 970 e 971 do STJ, incorreu em equívoco quanto à similitude fático-jurídica do caso com os paradigmas fixados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido está em consonância com os entendimentos firmados nos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, aplicados em observância às peculiaridades do caso concreto.

4.O inconformismo da agravante busca reabrir matéria já pacificada sob a sistemática dos recursos repetitivos, os quais vinculam os tribunais locais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5.Ausência de vício na decisão agravada, que deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0397230-34.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante, JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como agravado, Frederico Augusto Lima Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.